Tribunal: TJDFT
Processo: 0747582-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747582-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RICARDO ANTONIO DE SALES MACIEL AGRAVADO: JUÍZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DF, JUIZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública em desfavor da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, em relação ao processo 0706463-90.2020.8.07.0018, tendo por objeto pedido de determinação ao Distrito Federal para que forneça medicamento de alto custo. Em petição de Id n° 26688945, a Defensoria Pública do Distrito Federal informa a propositura de Reclamação em face do Acórdão no 1346304, proferido por esta 2a Câmara Cível, visando garantir entendimento firmado pela Câmara de Uniformização do TJDFT em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR 03 – no 2016.00.2.024562-9). Sobre o tema, o processamento e julgamento da Reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos do Art. 988, §1o, do CPC; Arts. 18, V e 196, §1o, do RITJDFT. Assim, nada a prover quanto a pretensão. Retornem os autos à Secretaria da 2a Câmara Cível e aguarde-se o decurso do prazo para recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2021 08:34:51. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador